Tribunal: TJDFT
Processo: 0724869-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DIRETO COMPROVADO.
1. Inviável a absolvição quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, como as declarações da vítima e de testemunhas, as quais estão em consonância com os demais elementos do acervo probatório.
2. Não cabe a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, se comprovado que o réu tinha consciência de que o bem em seu poder era produto de crime.
3. Recurso conhecido e não provido.